Tribunal: TJPA
Processo: 0000764-11.2013.8.14.0019
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000764-11.2013.8.14.0019

APELANTE: DYENNYSON FERREIRA DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO SIMPLES – PENA DE 07 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 30 (TRINTA) DIAS MULTA, NO REGIME SEMIABERTO – PUGNA APELANTE PELA FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL – Ocorrência.
O magistrado fixou a pena base muito acima do mínimo legal, ou seja, em 07 (sete) anos de reclusão, sem que concretamente tenha valorado qualquer circunstância judicial desfavoravelmente, pelo que deve ser reestabelecida para o mínimo estabelecido por lei, ou seja, 04 (quatro) anos de reclusão. Ressalto, que apesar de constarem diversos procedimentos contra o apelante, conforme certidões juntadas nos autos, não há nenhuma decisão transitada em julgado antes do crime que está sendo condenado, pelo que é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base, nos termos da Súmula 444, do STJ.
REDUÇÃO OU DISPENSA DA PENA DE MULTA – Procedência. D
eve ser reduzida a pena de multa ao
mínimo legal, ou seja, 10 (dez) dias multa, seguindo o seu critério acessório da reprimenda
.
FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO PARA CUMPRIMENTO DE PENA – Possibilidade.
Deve ser fixado o regime aberto para cumprimento de pena, com fulcro no artigo 33, §2°, “c” do CP, por se tratar de pena de reclusão igual a 04 (quatro) anos.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, nas razões recursais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento nas razões recursais, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

O feito foi presidido pelo Exmo. Des.

RELATÓRIO

DYENNYSON FERREIRA DE SOUZA,
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença condenatória do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Curuça.

Consta da denúncia, que no dia 02/09/2012, a vítima Verinaldo Cavalcante de Souza Junior, juntamente com seu amigo Marcelo Magalhaes Honda, estavam saindo do estabelecimento comercial “El Shaday’, quando o ora denunciado surgiu, mostrando um cabo que seria uma arma de fogo em sua cintura, anunciou assalto e subtraiu da vítima uma motocicleta HONDA/CG/125 FAN KS, PLACA NSL-1182, cor preta, evadindo-se do local.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo,
condenou o ora acusado, nas sanções punitivas do artigo 157,
caput,
do Código Penal, fixando-lhe a pena em 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 30 (trinta) dias multa, no regime semiaberto.

Inconformado, o apelante requer a fixação da pena base no mínimo legal, redução ou dispensa da pena de multa e ao final, a readequação do regime de cumprimento de penam para o aberto.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso interposto, apenas para que o vetor “antecedentes” seja considerado favorável ao apelante, refletindo na diminuição da pena base aplicada para mais próxima ao mínimo legal, uma vez que não se mostra proporcional ao mal cometido.

É o relatório.

À revisão para inclusão em pauta na sessão por videoconferência.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Inconformado, o apelante requer a fixação da pena base no mínimo legal, redução ou dispensa da pena de multa e ao final, a readequação do regime de cumprimento de penam para o aberto.

Da fixação da pena base, o magistrado assim consignou:
“O réu agiu com culpabilidade que extrapolou a espécie, portanto, reprovável, tendo em vista que o mesmo agiu com premeditação e frieza, sendo sua conduta merecedora de elevada censura. Há nos autos informação acerca de antecedentes criminais com sentença transitada em julgado do réu a serem analisadas em seu desfavor. Não foram coletados elementos relevantes acerca de sua conduta social e personalidade. O motivo do delito e as circunstâncias do tipo não extrapolam a razão da previsão legal, no caso, obter lucro fácil. A conduta não teve maiores consequências, haja vista a res furtiva ter sido recuperada, sendo que não se pode cogitar sobre comportamento da vítima. Por fim, não existem dados para se aferir a situação econômica do réu.”

Em razão dessa fundamentação, o magistrado fixou a pena base muito acima do mínimo legal, ou seja, em 07 (sete) anos de reclusão, sem que concretamente tenha valorado qualquer circunstância judicial desfavoravelmente, pelo que deve ser reestabelecido para o mínimo estabelecido por lei, ou seja, 04 (quatro) anos de reclusão.

Ressalto, que apesar de constarem diversos procedimentos contra o apelante, conforme certidões juntadas nos autos, não há nenhuma decisão transitada em julgado antes do crime que está sendo condenado, pelo que é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base, nos termos da Súmula 444, do STJ.

No mesmo sentido, deve ser reduzida a pena de multa ao mínimo legal, ou seja, 10 (dez) dias multa, seguindo o seu critério acessório da reprimenda e de igual maneira, fixado o regime aberto para cumprimento de pena, com fulcro no artigo 33, §2°, “c” do CP, por se tratar de pena de reclusão igual a 04 (quatro) anos.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
data vênia
o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO, modificar a reprimenda do apelante para 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa, a ser cumprida no regime aberto.

É como voto.

Belém, 03/12/2021